Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-04.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao cumprimento das seguintes obrigações: (i) restituir o veículo YAMAHA, objeto dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de descumprimento injustificado; e (ii) pagar ao autor a quantia de R$ 423,63 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), a título de reparação material, correspondente ao valor das multas de trânsito indevidamente atribuídas ao veículo durante o período em que esteve sob a posse do requerido.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente alega que somente adquiriu o veículo em virtude da apresentação da procuração outorgada pelo recorrido ao Sr. “M”, funcionário da oficina “Edx Mxxxx”, a qual conferia poderes expressos para a alienação do bem, circunstância que confere plena validade à negociação. Diz que a sentença recorrida deixou de apreciar a existência da procuração/autorização de venda, desconsiderando, inclusive, a declaração prestada pelo recorrido em audiência, no sentido de que era prática comum deixar motocicletas na oficina para fins de comercialização. Destaca que o autor somente buscou reaver o bem três anos após a alienação, o que reforça a tese de que eventual falha ocorreu na negociação entre o recorrido e o Sr. “M”. Aduz que atuou como comprador de boa-fé, pois, no momento da transação, o mandatário apresentou procuração válida e eficaz, que lhe conferia plenos poderes para realizar a venda. Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (ID 73403985).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da compra da motocicleta efetuada pelo recorrente.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza civil, de modo que a distribuição do ônus probatório observa a regra geral prevista no art. 373 do CPC, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo demandante.
7. No caso, ao compulsar as provas anexadas aos autos, sobretudo o depoimento das partes, bem como a prova documental, entendo que assiste razão ao recorrente.
8. Com efeito, malgrado o autor não tenha mencionado em sua peça inaugural a outorga de procuração para a alienação da motocicleta, restou incontroverso que, de fato, conferiu mandato ao Sr. “M”, funcionário da empresa “Edx Mxxxs”, atribuindo-lhe poderes específicos para proceder com a venda do referido bem de sua propriedade.
9. Atente-se que o recorrente esclareceu em juízo que adquiriu o bem, mediante a apresentação da referida procuração (ID 73403937) regularmente outorgada pelo recorrido.
10. Ainda, o contrato de empréstimo firmado em nome da esposa do recorrente (ID 73403937 p. 2), datado de 16/09/2021, dentro do prazo de validade, bem como a procuração outorgada em nome da suposta cônjuge do Sr. “M” (ID 73403937 p. 11), confere verossimilhança às alegações do réu, de que a aquisição da motocicleta ocorreu por meio do referido financiamento e com a entrega de outro veículo.
11. A alegação singela do recorrido de que teria deixado a motocicleta “com o intuito único e exclusivo de realizar reparos” não encontra respaldo probatório. Ao revés, é manifesta a comprovação de que o autor conferiu plenos poderes ao Sr. “M” para realizar a venda do bem, tendo, inclusive, admitido em audiência de instrução que já havia realizado outras transações comerciais com a loja “Edx Mxxxs”.
12. Ademais, observa-se que o autor em nenhum momento negou a existência da procuração. Ao ser confrontado com o documento apresentado pelo comprador, ora recorrente, limitou-se a afirmar que “embora tenha outorgado poderes ao Sr. “M”, posteriormente revogou a procuração em cartório, antes mesmo do término de sua validade” (ID 73403944).
13. Ocorre que a revogação de procuração é ato formal que exige a devida comprovação, o que não ocorreu nos autos. O recorrido não apresentou prova documental, tampouco demonstrou ter promovido a intimação do mandatário acerca do cancelamento do instrumento.
14. Aliás, chama a atenção o fato de o recorrido afirmar que teria deixado a motocicleta apenas para conserto, mas somente ter buscado a restituição do bem após o transcurso de mais de três anos, o que fragiliza sobremaneira sua versão.
15. Em verdade, depreende-se que o recorrido outorgou poderes expressos para a venda do veículo. Assim, caso não tenha recebido a contraprestação devida, deve buscar a satisfação de seu crédito em face daquele que efetivamente realizou a negociação e deixou de repassar o valor correspondente, não podendo imputar ao recorrente a responsabilidade que não lhe compete.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: n/a